Tribunal: TJDFT
Processo: 0732577-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732577-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO AMARO DA SILVA - ME AGRAVADO: CAP PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO EIRELI - ME D E S P A C H O Pela decisão proferida em plantão judicial, houve a apreciação do pedido de suspensão dos efeitos da decisão recorrida/antecipação de tutela recursal, mediante indeferimento da liminar pleiteada (Id 29833272). Recebo, portanto, o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 13 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora